Tribunal: TJPA
Processo: 0822385-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822385-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IEDO SA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE COOPERATIVA REGIONAL DO SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência concedida em ação de obrigação de fazer ajuizada por Iedo Sá Filho, para determinar a realização imediata de cirurgia de urgência destinada à correção de ruptura completa do tendão distal do bíceps.

2.

A agravante sustenta ilegitimidade passiva, ao argumento de que o contrato foi firmado com a Unimed Nacional, bem como a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. O recorrido informa que o procedimento cirúrgico já foi realizado e defende a manutenção da decisão, com aplicação de multa por recurso manifestamente improcedente.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se a cooperativa regional integrante do Sistema Unimed possui legitimidade passiva para responder por obrigação decorrente de contrato firmado com outra unidade do grupo; (ii) saber se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão e manutenção da tutela de urgência; e (iii) saber se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

III. Razões de decidir

4.

A legitimidade passiva da cooperativa regional decorre da aplicação da teoria da aparência, amplamente reconhecida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em demandas envolvendo o Sistema Unimed, diante da atuação integrada, identidade visual unificada e regime de intercâmbio entre as cooperativas, o que gera legítima expectativa de unicidade perante o consumidor.

5.

A responsabilidade solidária entre cooperativas do mesmo sistema visa resguardar a boa-fé objetiva e a confiança do consumidor, nos termos dos arts. 6º, I, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a orientação consolidada do STJ e a Súmula 83/STJ.

6.

Estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito foi demonstrada por laudos médicos que atestaram a necessidade de cirurgia urgente, sob pena de agravamento irreversível do quadro clínico. O perigo de dano evidenciou-se pelo risco concreto de perda funcional permanente e complicações neurológicas caso o procedimento não fosse realizado em tempo oportuno.

7.

A alegação de irreversibilidade da medida não prospera, pois eventual prejuízo financeiro da operadora pode ser resolvido em perdas e danos, ao passo que o dano à saúde do paciente é de difícil ou impossível reparação, configurando periculum in mora inverso.

8.

A realização posterior da cirurgia não implica perda do objeto do agravo interno, pois subsiste o interesse na análise da legalidade da decisão concessiva da tutela.

9.

O agravo interno limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados e rejeitados na decisão monocrática, em consonância com jurisprudência dominante do STJ, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo interno desprovido.

11.

Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A cooperativa médica regional integrante do Sistema Unimed possui legitimidade passiva, por aplicação da teoria da aparência, para responder por obrigação decorrente de plano de saúde firmado com outra unidade do grupo. 2. Comprovada a urgência médica e o risco de dano irreversível à saúde do beneficiário, é cabível a manutenção da tutela de urgência que determina a realização imediata de procedimento cirúrgico. 3. É cabível a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC quando o agravo interno se limita a reiterar argumentos já afastados em decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CPC, arts. 300, 932, IV, e 1.021, §4º; CDC, arts. 6º, I e VIII, e 14; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.11.2018, DJe 13.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1.923.442/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023, DJe 20.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2.037.309/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; Súmula nº 83/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0822385-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: IEDO SÁ FILHO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para realização de cirurgia em favor de
IEDO SÁ FILHO
.

Narram os autos de origem que
IEDO SÁ FILHO
ajuizou a
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE
proposta por em face de
UNIMED BELÉM
, com o objetivo de obter provimento jurisdicional liminar que determine a autorização imediata de procedimento cirúrgico de urgência, sob pena de multa diária.

Alega a parte autora que é Delegado da Polícia Federal, titular do plano PF-Saúde, sendo a UNIMED BELÉM prestadora de serviços credenciada à referida operadora, encontrando-se “sua situação contratual e cadastral regular e adimplente (doc. 12)”.

Relata que, em 15 de setembro de 2025, o médico responsável pelo seu acompanhamento clínico, Dr. Thiago Sequeira da Cruz (CRM/PA 13883), prescreveu procedimento cirúrgico em caráter de urgência em razão de “ruptura completa do tendão distal do bíceps”, conforme guia de solicitação de internação (doc. 06). O procedimento indicado consiste em “fasciotomia, Artrotomia do Cotovelo, Transposição Única do Tendão, Tenoplastia, Exploração Vascular e Microneurolise Multiplas”, considerados indispensáveis ao restabelecimento de sua saúde.

Informa que foi internado no Hospital Beneficência Portuguesa no mesmo dia (15/09/2025) para realização da cirurgia de urgência. Contudo, conforme laudo médico emitido em 26 de setembro de 2025 (doc. 05), o Autor “se internou no 4º estágio de evolução da doença” e, em razão da demora na realização do procedimento, “atualmente o paciente encontra-se no 6º estágio de ruptura”.

O laudo ressalta que a cirurgia deve ser realizada
“até a 6ª semana a partir da ruptura, sob pena de ocorrer perda definitiva do reparo direto, sendo necessária reconstrução com enxerto, com maior morbidade, e haverá também aumento de complicações cirúrgicas e neurológicas”
.

Sustenta que, apesar do envio do relatório médico e da solicitação de autorização à operadora em 15 de setembro de 2025, a Ré “até a presente data, não autorizou a realização da cirurgia nem apresentou qualquer justificativa plausível para a recusa”. Afirma que permanece internado há 12 (doze) dias, “em sofrimento físico e psicológico, à espera de uma autorização que, por força da legislação aplicável e das resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, deveria ser imediata em casos de emergência”.

Acrescenta que exerce cargo público de extrema relevância, sendo Delegado da Polícia Federal, cujas funções exigem plenas condições físicas e mentais, e que a postergação da cirurgia poderá acarretar danos irreparáveis e comprometer definitivamente sua capacidade laboral. Aduz, ainda, que a permanência prolongada em ambiente hospitalar aumenta a suscetibilidade a doenças infectocontagiosas.

Relata que buscou esclarecimentos junto à Unimed, inclusive mediante pedido formal realizado em 26 de setembro de 2025, sob o protocolo nº 20250926003907, sem obtenção de resposta. Afirma que tal conduta demonstra descaso e prática abusiva.

Argumenta estarem presentes os requisitos dos arts. 300 e 303 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano. Sustenta que o fumus boni iuris decorre da prescrição médica expressa e da obrigação legal da operadora de autorizar imediatamente procedimentos de urgência, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, da Lei nº 9.656/1998 e da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, bem como da RN nº 623/2024.

Defende que a conduta da Ré viola o art. 6º, I, do CDC, que assegura a proteção à vida e à saúde como direitos básicos do consumidor, configurando falha na prestação de serviços. Colaciona jurisprudência dos Tribunais de Justiça de São Paulo, Rio de Janeiro e Pará no sentido de que a demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico de urgência configura pretensão resistida e autoriza a concessão de tutela de urgência, inclusive com imposição de multa diária.

No tocante ao perigo de dano, afirma que o atraso pode acarretar “agravamento irreversível do quadro clínico, incluindo danos neurológicos permanentes e necessidade de enxerto”, além de risco de incapacidade definitiva para o exercício de suas funções públicas. Sustenta inexistir perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual improcedência poderá ensejar ressarcimento à operadora, nos termos do art. 302 do CPC.

Por fim, requer:

(a) a concessão da tutela de urgência antecipada, determinando que a UNIMED BELÉM autorize imediatamente a cirurgia prescrita, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00;

(b) a concessão de prazo de 15 (quinze) dias para aditamento da petição inicial, nos termos do art. 303, §1º, I, do CPC;

(c) a citação da Ré para apresentar contestação, sob pena de revelia;

(d) a produção de todas as provas admitidas em direito.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de tutela liminar requerida em ação de natureza obrigacional, movida por
Iedo Sa Filho
, a qual deduziu pretensão em face de
Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico
.

Disse a demandante que “... Em 15 de setembro de 2025, o médico responsável pelo acompanhamento clínico, Dr. Thiago Sequeira da Cruz, CRM/PA 13883, prescreveu a necessidade de procedimento cirúrgico em caráter de urgência, em razão da ruptura completa do tendão distal do bíceps, conforme guia de solicitação de internação anexa...
.
” (sic)

Relatou ainda que o seu quadro de saúde evoluiu “...o laudo médico emitido pelo Dr. Thiago Sequeira da Cruz, em 26 de setembro de 2025 (doc. 05), o Autor se internou no 4º estágio de evolução da doença. Em razão da demora na realização do procedimento cirúrgico, atualmente o paciente encontra-se no 6º estágio de ruptura. O laudo destaca que a cirurgia deve ser realizada até a 6ª semana a partir da ruptura, sob pena de ocorrer perda definitiva do reparo direto, sendo necessária reconstrução com enxerto, com maior morbidade, e haverá também aumento de complicações cirúrgicas e neurológicas...” (sic)

Em razão da situação, a demandante requereu o deferimento de medida de urgência para que seja determinada a realização do procedimento cirúrgico para correção de lesão bilateral do biceps distal acordo com seu quadro clínico.

Com a inicial, colacionou documentos.

É o relato necessário. Decido sobre a tutela de urgência.

Em cognição preambular, ao apreciar a medida de urgência reclamada, cabe a este Juízo valorar os fatos deduzidos, tais como narrados na petição de ingresso, aferir as provas até então apresentadas (ou seus elementos indiciários). Como consectário, deverá apreciar a necessidade de provimento judicial apto a resguardar, ainda que provisoriamente, o direito material violado.

No caso presente, denota-se que existem nos autos indicativos da verossimilhança das alegações do demandante. Em juízo de aparência, infere-se que o pedido não está fundado apenas no relato do demandante. Com efeito, foi juntado aos autos prova da necessidade da internação hospitalar da paciente, conforme consta das anotações do laudo médico (ID 157721414 e 157721415).

Portanto, razoável acreditar que o autor careça de atenção de uma médica/hospitalar específica e urgente, ressoando latente a necessidade da sua internação em um ambiente adequado, considerando o seu quadro clínico, cuja gravidade é presumível, em face dos fatos relatados e documentos apresentados.

Relativamente à verossimilhança das alegações e o perigo da demora estão presentes às escâncaras. Essas circunstâncias são aferíveis a partir dos documentos aditados com a inicial, destacadamente a cópia dos exames e laudos em nome da paciente, pois tal documento indica que o quadro clínico do paciente reclama cuidados especiais.

Assim, a via judiciária, em diversas oportunidades, é a única capaz de sanar ou mitigar situações como a presente, na qual a ameaça da não realização de um procedimento médico e/ou clínico poderá resultar em morte ou agravamento do estado de saúde da pessoa. Concretamente, estão em evidência os pressupostos exigidos para a concessão da medida de urgência postulada – tendente a garantir atendimento necessário à saúde humana.

Ademais, inexiste o risco da irreversibilidade do provimento para o caso de, no mérito, vir a ser julgado improcedente o pedido.

Ex positis, por entender que estão conjugados os pressupostos
defiro a tutela de urgência liminar
, com suporte no art. 300 e 305 do CPC e

determino que a ré Unimed Belém providencie o imediato procedimento cirúrgico do autor
(Iedo Sa Fernandes),
no prazo máximo de 24 horas,
considerando a urgência do quadro clínico do paciente
.

Intimar o réu, comunicando-lhe do teor desta decisão, para o devido cumprimento
, sob pena de multa diária no valor R$-1.000,00, em caso de descumprimento, limitado a R$-10.000,00, reais.

Cópia desta decisão servirá de mandado, devendo a diligência ser em regime de plantão.

Efetuada a intimação, com a juntada do mandado, providencie-se a distribuição dos autos ao juízo natural.

Belém, 27 de setembro de 2025

RACHEL ROCHA MESQUITA

Juíza Auxiliar de 3ª Entrância

respondendo pela 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas

Inconformada a
UNIMED BELÉM
interpôs Agravo de Instrumento sustentando, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, afirmando que o contrato do autor foi firmado com a
UNIMED NACIONAL
, sendo as cooperativas entidades autônomas, sem responsabilidade solidária no sistema de intercâmbio.

No mérito, alega
ausência dos requisitos do art. 300 do CPC
, defendendo inexistência de probabilidade do direito e perigo de dano, além de inexistência de ato ilícito ou vínculo contratual que justifique sua responsabilização.

Requer a concessão de
efeito suspensivo
e, ao final, o provimento do recurso para revogar a liminar e excluí-la do polo passivo da demanda.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE URGÊNCIA PRESCRITA PARA CORREÇÃO DE LESÃO BILATERAL DO TENDÃO DISTAL DO BÍCEPS. LEGITIMIDADE PASSIVA DE COOPERATIVA MÉDICA REGIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED BELÉM contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por IEDO SÁ FILHO, determinou a realização de cirurgia urgente para correção de lesão bilateral do tendão distal do bíceps, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. A Agravante sustenta ilegitimidade passiva, por entender que o contrato do agravado foi firmado com a Unimed Nacional, além da ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cooperativa médica regional (Unimed Belém) possui legitimidade passiva para responder pela obrigação de fazer relativa à cobertura contratual de plano de saúde firmado com a Unimed Nacional; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou a imediata realização do procedimento cirúrgico prescrito ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A legitimidade passiva da cooperativa regional se reconhece com base na Teoria da Aparência, amplamente aplicada em demandas consumeristas, especialmente nos casos envolvendo redes de cooperativas médicas com identidade visual unificada e atuação em sistema de intercâmbio, como é o caso da marca “UNIMED”.

2.

A jurisprudência do STJ admite a responsabilidade solidária entre cooperativas médicas da mesma rede, independentemente de personalidades jurídicas distintas, em atenção à proteção da confiança do consumidor (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS).

3.

A probabilidade do direito decorre da existência de vínculo contratual com operadora de saúde e de laudos médicos que atestam a necessidade de cirurgia urgente diante de ruptura completa do tendão do bíceps distal, com risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico.

4.

O perigo de dano está demonstrado por prova técnica que indica a proximidade do limite clínico para realização da cirurgia sem comprometimento funcional permanente, sendo inadmissível a postergação da medida.

5.

A suspensão da decisão de primeiro grau acarretaria periculum in mora inverso, com risco à saúde e à integridade física do consumidor, bens protegidos com prioridade pelo ordenamento jurídico.

6.

A irreversibilidade alegada pela operadora não se sustenta, uma vez que eventual improcedência da ação poderá ser solucionada mediante perdas e danos, enquanto o risco ao agravado envolve lesões permanentes e de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cooperativa médica regional integrante da rede UNIMED possui legitimidade passiva, por aplicação da Teoria da Aparência, para responder por obrigação contratual decorrente de plano de saúde firmado com outra unidade do grupo.

2.

Estando comprovados a urgência médica e o risco de dano irreversível à saúde do beneficiário, é cabível a manutenção de tutela de urgência que determina a realização imediata de procedimento cirúrgico recomendado.

3.

A irreversibilidade da medida não se configura quando o eventual ressarcimento futuro puder ser quantificado em perdas e danos, diferentemente do dano à integridade física do paciente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 932, IV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS; Súmula 83/STJ.

Inconformada a
UNIMED BELÉM
interpõe AGRAVO INTERNO insistindo que que
não possui vínculo contratual com o autor
, cujo plano foi firmado com a
UNIMED NACIONAL
, sendo a Unimed Belém mera executora local via sistema de intercâmbio, sem poder de autorização ou custeio.

Argumenta que a legitimidade passiva não pode ser presumida (art. 485, VI, CPC), inexistindo relação jurídica material que justifique sua permanência no polo passivo.

Defende que a responsabilidade solidária entre cooperativas não é automática, dependendo de previsão contratual e análise fático-probatória, conforme precedentes do STJ, e que a própria Unimed Nacional reconheceu ser a responsável contratual.

Requer a reconsideração da decisão ou submissão do recurso ao órgão colegiado, para revogação da tutela e exclusão da UNIMED BELÉM da demanda.

Em contrarrazões o recorrido sustenta que o Agravo Interno da
UNIMED BELÉM
é improcedente e prejudicado, pois a cirurgia já foi realizada, havendo perda superveniente do objeto recursal.

No mérito, defende a
legitimidade passiva da Unimed Belém
, com base na jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a
responsabilidade solidária das cooperativas do Sistema Unimed
, aplicando a
Teoria da Aparência
. Argumenta que a decisão monocrática está em consonância com esse entendimento, incidindo a
Súmula 83 do STJ
, o que legitima a negativa de provimento de forma monocrática (art. 932, IV, “a”, CPC).

Sustenta, ainda, que estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), diante da urgência médica comprovada, e requer o desprovimento do recurso, com aplicação da
multa do art. 1.021, §4º, do CPC
, caso o agravo seja considerado manifestamente improcedente.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida em favor de IEDO SÁ FILHO para a realização de procedimento cirúrgico. A Agravante reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A UNIMED BELÉM insiste em sua ilegitimidade passiva, alegando que o vínculo contratual do autor é com a UNIMED NACIONAL e que sua atuação seria meramente de executora local em sistema de intercâmbio, sem poder de autorização ou custeio.

Contudo, a argumentação recursal não prospera. Conforme exaustivamente reconhecido pela jurisprudência pátria, e já destacado na decisão monocrática recorrida, aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, mormente em demandas de natureza consumerista. A rede UNIMED, com sua identidade visual unificada e o sistema de intercâmbio entre suas cooperativas, projeta uma imagem de unicidade perante o consumidor, o que justifica a responsabilidade solidária entre elas.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede, independentemente de possuírem personalidades jurídicas distintas. Cite-se, por todos, os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.

1.

A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.

2.

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA . SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. ARTRODESE DE COLUNA LOMBAR. RECUSA ABUSIVA . DANO MORAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 13/11/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ . 2. A conclusão do acórdão recorrido, quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear materiais cirúrgicos necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora, está em consonância com o entendimento desta Corte, de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico. Precedentes. 3 . Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1923442 SP 2021/0047665-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE . COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE . SOLIDARIEDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de negativa de custeio de procedimento médico prescrito (endoscopia) . 2. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" ( AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 3 . A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. 4. A modificação do valor da indenização por danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo. Precedentes . 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2037309 SP 2022/0349985-2, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Portanto, a mera alegação de que a Unimed Nacional seria a responsável contratual não afasta a legitimidade da UNIMED BELÉM para figurar no polo passivo da demanda, em razão da responsabilidade solidária que emerge do sistema de intercâmbio e da Teoria da Aparência, que visa proteger a boa-fé e a confiança do consumidor. A preliminar, assim, deve ser rejeitada.

Mérito: Dos Requisitos da Tutela de Urgência

No mérito, a Agravante contesta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, arguindo a inexistência de probabilidade do direito e perigo de dano. No entanto, o conjunto probatório dos autos, somado aos fundamentos da decisão monocrática, demonstra, de forma inequívoca, a presença de ambos os requisitos.

A
probabilidade do direito
do Agravado está solidamente estabelecida. A existência de um plano de saúde e a prescrição médica para um procedimento cirúrgico de urgência, conforme laudos do Dr. Thiago Sequeira da Cruz (CRM/PA 13883), indicando "ruptura completa do tendão distal do bíceps", são elementos incontroversos. A obrigação contratual da operadora de saúde em prover a cobertura necessária para tratamentos urgentes é matéria pacificada.

O
perigo de dano
é, ademais, manifestamente grave. O laudo médico de 26 de setembro de 2025 é categórico ao apontar a evolução do quadro para o "6º estágio de ruptura" e a necessidade de realização da cirurgia "até a 6ª semana a partir da ruptura, sob pena de ocorrer perda definitiva do reparo direto, sendo necessária reconstrução com enxerto, com maior morbidade, e haverá também aumento de complicações cirúrgicas e neurológicas".

A demora na autorização e realização da cirurgia exporia o Agravado a um risco iminente de dano irreparável à sua saúde e capacidade funcional, configurando um perigo concreto e não meramente hipotético.

Por outro lado, a alegação de irreversibilidade da medida por parte da Agravante não se sustenta. O eventual prejuízo financeiro da operadora, caso a ação seja julgada improcedente ao final, pode ser revertido em perdas e danos.

No entanto, o dano à integridade física e à saúde do Agravado, caso a cirurgia não fosse realizada a tempo, seria, sim, irreversível. Prevalece, portanto, o
periculum in mora inverso
, onde o risco da não concessão da medida de urgência recai de forma desproporcional e mais grave sobre o beneficiário. A vida e a saúde são bens jurídicos de valor inestimável e gozam de proteção prioritária.

Adicionalmente, as contrarrazões apresentadas pelo recorrido informam que a cirurgia já foi realizada. Embora este fato não configure perda de objeto do Agravo Interno para fins de análise da legalidade da decisão que concedeu a tutela de urgência, ele corrobora a urgência da medida e a correção do posicionamento adotado pelo juízo de primeiro grau e mantido na decisão monocrática recorrida. A efetivação do procedimento apenas reforça a necessidade da intervenção judicial para salvaguardar o direito à saúde do paciente.

Dessa forma, a decisão monocrática, ao desprover o Agravo de Instrumento e manter a tutela de urgência, agiu em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante, não havendo qualquer reparo a ser feito. Os argumentos trazidos no Agravo Interno não são aptos a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão anterior.

A manifesta improcedência do presente recurso, ao reiterar argumentos já devidamente refutados por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, por seus próprios fundamentos e em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Consequentemente,
CONDENO
a Agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Agravada, em razão da manifesta improcedência recursal.

É o voto.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026